Tribunal: TJPA
Processo: 0016196-05.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016196-05.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, FUMBEL - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: TIMBIRA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Fundação Cultural do Município de Belém – FUMBEL contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face da empresa Timbiras Serviços de Vigilância Ltda., alegando excesso de execução. Sustentou nulidade da execução por ausência ou inépcia da petição inicial, incorreta aplicação de correção monetária desde 1996, inclusão de juros de 1% ao mês sem previsão no título judicial e uso de índice de atualização supostamente gravoso, pleiteando reforma da sentença para adequação dos cálculos e aplicação de índice mais favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a petição inicial da execução apresenta vício que compromete o desenvolvimento válido do processo;
(ii) verificar se a aplicação da correção monetária desde 1996 e dos juros de 1% ao mês viola a coisa julgada;
(iii) estabelecer se os índices utilizados na atualização dos valores da execução devem ser modificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de colocação equivocada da petição inicial é sanável, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, não havendo prejuízo às partes.

A fixação de correção monetária e juros obedece aos parâmetros definidos pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), aplicando-se, nas condenações não tributárias, o IPCA-E para atualização e os juros da caderneta de poupança a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009.

Os índices utilizados na sentença estão alinhados aos precedentes vinculantes, inexistindo fundamento para alteração.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, conforme art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O vício de colocação equivocada da petição inicial de execução é sanável, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas para evitar prejuízo processual.

Nas condenações não tributárias contra a Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e os juros da caderneta de poupança, conforme Temas 810 do STF e 905 do STJ.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 269, I; CPC/2015, arts. 917, 932 e 277; Lei nº 6.830/80, art. 16, § 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Estadual nº 5.738/93, art. 15, “g”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.974, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
,
data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0016196-05.2010.8.14.0301

APELANTE:
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM- FUMBEL

APELADA:
TIMBIRAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM- FUMBEL
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM/PA
, nos autos do
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
, proposta pelo apelante em face de
TIMBIRAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA
.

Consta de exordial que a fundação embargante alegou em preliminar a ausência de petição inicial e a inépcia desta, utilizando-se dos embargos opostos para contestar a apresentação de cálculos pela exequente que resultaram em excesso de execução pois não poderia incidir correção monetária e juros de mora.

Pugnou pela procedência dos Embargos.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (ID n. 13827949):

“Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE os presentes Embargos à Execução, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos, bem como julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento o embargante do pagamento das custas processuais, condenando-o em honorários advocatícios, que fixo em R$ 1000,00(mil reais), nos termos do artigo 20, parágrafo 4º. Do Código de Processo Civil.”

O Município de Belém opôs Embargos de Declaração (ID n. 13827950).

A empresa Timbiras Serviços de Vigilância LTDA ofertou Contraminuta aos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém (ID n. 13827950).

O Magistrado a quo proferiu sentença nos Embargos de Declaração (ID n. 13827951): “Diante do exposto nos Embargos de Declaração, não verifico condições para o deferimento do pedido, uma vez que pretende a embargante a modificação da decisão, sem que haja fundamentação capaz de conduzir a uma nova decisão neste sentido. Portanto, sem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. Assim,
Conheço dos Embargos de Declaração para negar-lhes provimento, e mantenho a sentença nos termos em que foi exarada.”

A FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM-FUMBEL interpôs Recurso de Apelação (ID n. 13827952), aduzindo preliminar de nulidade da execução, ausência de petição inicial e de indicação do valor da causa, além da inexistência dos pressupostos inerentes ao desenvolvimento válido do processo executivo.

Pugna pela impossibilidade de a correção monetária aplicada ter como baliza inicial o ano de 1996, em manifesta inobservância à decisão transitada em julgado, devendo a correção monetária ser procedida desde a data do ajuizamento da ação na data de 26/10/2001.

Aduziu que o embargado incluiu em seu demonstrativo de cálculo juros de 1% ao mês para alcançar o suposto valor final condenatório sem que a sentença e o acórdão estabelecessem esta condenação de juros, definindo como afronta à determinação judicial a utilização destes juros.

Solicita que eventuais valores devidos na presente ação devem ser recompostos com índice menos gravoso ao Município de Belém, como o IPC-FIPE ou até o IPCA.

Assim, requereu o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença guerreada, pelos motivos expostos.

A parte apelada não apresentou contrarrazões. (ID n. 13827961).

A Procuradoria de Justiça se absteve de manifestar-se acerca do recurso de apelação. (ID n. 14523507).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a proferir voto.

No presente recurso o apelante insurge-se contra decisão que julgou improcedente os seus Embargos à Execução determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos, bem como julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 917, traz rol taxativo das matérias que são passíveis de arguição por meio de embargos à execução:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Já a Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF) é cristalina ao apontar, no § 3º de seu art. 16, a impossibilidade de reconvenção em sede de embargos à execução fiscal:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3º -
Não será admitida reconvenção
, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.

Analisandos os autos, observa-se que a apelante insistiu na tese de inépcia da inicial e/ou ausência de petição inicial. O juízo
a quo
verificou, e este presente relator confirmou que nos autos principais há a presença da petição inicial requerendo a execução do julgado, embora estivesse equivocadamente colocada nos autos.

Em que pese o inegável equívoco cometido, é certo que as disposições do Novo Código de Processo Civil devem ser lidas em consonância com o arcabouço principiológico que o rege, em especial consideração aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Como ressaltado na decisão do juízo de origem, apesar do inegável equívoco cometido, trata-se de vício sanável incapaz de gerar prejuízos às partes, principalmente considerando que se trata da inicial do exequente de forma que o formalismo exacerbado teria o condão de prejudicar o contraditório e a ampla defesa.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados tempestivamente, mesmo que de forma equivocada protocolados nos próprios autos, sem antes oportunizar à parte que sane o vício. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.
2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1807228 RO 2019/0093982-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019) (grifos nossos)

Por esclarecedor sobre o assunto, transcreve-se trecho do voto da Min Nancy Andrigui no referido jugado, no qual se reforça a prevalência dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da celeridade, da razoável duração do processo, da cooperação e da busca pela solução do mérito, em detrimento do formalismo exacerbado:

É que, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos – ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução – sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

Convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Destarte, na espécie, o erro quanto à forma constitui vício sanável, notadamente quando se analisa o processo sob a ótica da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da celeridade, da razoável duração do processo, da cooperação e da busca pela solução do mérito.

Assim, a colocação equivocada da petição inicial deve dar azo à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição configuraria excesso de formalismo.

O Apelante solicitou que eventuais valores devidos na presente ação devem ser recompostos com índice menos gravoso ao Município de Belém, como o IPC-FIPE ou até o IPCA.

Acerca dos juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, em 16.04.2015, foi reconhecida a sua Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.974 (Tema 810), cuja ementa transcreve-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. 1. Reveste-se de repercussão geral o debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 2. Tendo em vista a recente conclusão do julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, ocorrida em 25 de março de 2015, revela-se oportuno que o Supremo Tribunal Federal reitere, em sede de repercussão geral, as razões que orientaram aquele pronunciamento da Corte, o que, a um só tempo, contribuirá para orientar os tribunais locais quanto à aplicação do decidido pelo STF, bem como evitará que casos idênticos cheguem a esta Suprema Corte. 3. Manifestação pela existência da repercussão geral".

No mencionado Acórdão, o Relator Ministro Luiz Fux esclareceu que no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 limitou-se à parte do citado dispositivo que estava logicamente vinculado ao art. 100, §12, CF/88, incluído pela EC nº 62/09, que se refere apenas à atualização de valores de precatórios requisitórios. Logo, constata-se que a decisão do STF não declarou a inconstitucionalidade completa do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Assim, quanto a atualização dos valores das condenações aplicadas à Fazenda Pública até a expedição do precatório, o Relator ponderou:

Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor.

Impende ressaltar, ainda, que no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, o STF declarou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na TR apenas quanto aos débitos estatais de natureza tributária, devendo ser observada a legislação infraconstitucional, especialmente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicadas à caderneta de poupança quanto aos juros incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária.

O mérito da referida repercussão geral foi julgado em 20.09.2017 e, na referida decisão, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária, senão vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (grifos nossos).

Destarte, tratando-se de condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009), tal como consta na sentença, inexistindo razões para modificação em relação a este aspecto.

Em relação à correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos, sem destoar do entendimento já adotado pelo STF acerca dos juros de mora, definiu ainda, os critérios para correção monetária dos débitos da fazenda pública de natureza administrativa. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

[...]

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Com efeito, não há o que modificar no julgado de origem, acerca da correção monetária, uma vez que fora fixada em consonância com o entendimento do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/08/2025